Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-54.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003702-54.2017.8.11.0008
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: AUGUSTO ALMICCI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 52908967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA - COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA - NÃO ASSOCIADO – EFEITO ‘ERGA OMNES’ – LEGITIMIDADE ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO - § 1o. ART. 103, DO CPC – DETERMINAÇÃO PARA QUE, AFASTADA A ILEGITIMIDADE O FEITO RETORNE AO JUÍZO PARA REGULAR ANDAMENTO. Recurso conhecido e provido. (1) – Comprovados os requisitos legais, a questão pertinente à justiça gratuita, esquecida de apreciação em primeiro grau, na extensão do § 1o, do artigo 1.013, do CPC, pode ser apreciada em grau recursal. Não se apega à forma e sim a substância para a análise da questão, podendo ser requerida dentro dos autos, na inicial ou incidentalmente e, desde que comprovados os requisitos legais, exigindo o CPC tão somente insuficiência de recursos e consolidando presunção desinceridade (art. 98 e seu § 3o), comprovados tais requisitos, de rigor impõe a gratuidade da prestação jurisdicional. Se, mais tarde, restar comprovada a intenção de lesar o erário, deve ser aplicada a multa de até um décuplo do valor, consoante o estabelecido no parágrafo único, art. 100 do CPC) ao ‘improbus litigator’. (2) – A sentença que exclui o autor da demanda que pretende o recebimento de expurgos inflacionários, caderneta de poupança, por não estar associado ao IDEC não se trata de sentença de mérito, equívoco consertado em grau recursal, tratando-se de aspecto que diz respeito as condições, interesse de agir e legitimidade. (3) – A rigor do parágrafo único, do artigo 1o, do estatuto –‘ A missão do IDEC é a defesa dos consumidores, na sua acepção mais ampla, representando-os nas relações jurídicas de qualquer espécie, inclusive com as instituições financeiras e com o Poder Público. Portanto, não se falando em defesa de seus associados, a rigor dos incisos II e III, do artigo 82, do CPC, a ACP ajuizada produz efeitos ‘erga omnes’, podendo executá-la os associados ou não associados. Precedentes do STJ. (4) – Não sendo possível a aplicação do § 1o, do artigo 1.013 do CPC, acolhida o interesse e legitimidade do apelante, de rigor se apresenta anular a sentença e determinar o seu retorno ao juízo de primeiro grau para o regular andamento e decisão em relação aos demais pontos controvertidos existentes. (N.U. 0003702-54.2017.8.11.0008, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 29/07/2020).
A parte Recorrente sustenta que o acórdão violou os “artigos 240, 485, inc. VI e 783 todos do CPC, além dos artigos 95, 97 e 98, da Lei n. 8.078/90, e em dissídio jurisprudencial, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública”.
Aponta que há afronta aos artigos 17, 485, VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, uma vez que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta.
Afirma que existe ordem de suspensão das matérias que tratam de expurgos inflacionários, motivo pelo qual o processo deve ser sobrestado.
Aduz que a sentença executada não abrange a jurisdição além do Distrito Federal, motivo pelo qual carece de liquidez, certeza e exigibilidade.
Diz que há a necessidade de liquidação da sentença, motivo pelo qual não pode continuar a execução, sob pena de afronta aos artigos 95 e 97 do CDC e artigo 509, § 2o, do CPC.
Alega que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença, sendo que o acórdão afrontou o disposto no artigo 240 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 54944966).
Contrarrazões (ID 57663454).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 55109477.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se que o STJ já pacificou a matéria discutida nos autos.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Em relação a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, o STJ já pacificou a questão no tema n. 887, in verbis:
“TEMA 887 - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
Dessa forma, é possível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária, como constou no acórdão recorrido, que está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos.
Por fim, é pacífico que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso diante da sistemática de recursos repetitivos (Tema 723, 724, 887 e 685).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x